Tribunal: TJMT
Processo: 0008242-74.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008242-74.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.901-33 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DA CONTRADIÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

Na espécie, revela-se necessária a correção do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. A correção em comento não acarreta qualquer prejuízo, uma vez que não incorrerá em modificação substancial do julgamento, nem tampouco agravamento considerável da situação do réu que já estava no regime mais benefício.

R E L A T Ó R I O

js-m

ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS

opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão proferida no julgado, sob minha relatoria, em sessão realizada no dia 27/05/2020, no Recurso de Apelação Criminal n.o 0008242-74.2017.8.11.0064, que por unanimidade, deu provimento em parte para readequar a pena
para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e em proporção ao pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa, impondo o cumprimento da pena no regime fechado.

Aduz que o aresto impugnado incorreu em contradição na análise do regime prisional, porque
considerou a reincidência do embargante
com fulcro em um
registro criminal equivocado,
contrariando a conclusão correta do juiz sentenciante que fixou o regime inicial semiaberto.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada contradição.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020